Tribunal: TJBA
Processo: 8073370-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073370-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINEZIO RABELO BARROS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

Direito do Consumidor. Apelação cível. Inscrição no SCR/SISBACEN sem notificação prévia. Dano moral configurado. Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegou a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação pela instituição financeira, circunstância que teria ensejado negativa de crédito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: saber se a instituição financeira possui o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN; e
saber se a ausência de notificação prévia configura dano moral indenizável, ainda que existente a dívida.

III. Razões de decidir

O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), embora não se confunda formalmente com os cadastros tradicionais de inadimplentes, possui natureza materialmente restritiva, por influenciar diretamente a concessão de crédito pelas instituições financeiras, equiparando-se, para fins de responsabilização civil, aos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inserção de seus dados no referido sistema configura falha na prestação do serviço, violando os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a existência da dívida, desde que inexistente inscrição anterior legítima.

O dano moral, na hipótese, decorre in
re

ipsa
, em razão da indevida restrição à esfera creditícia do consumidor, sendo devida a fixação de indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira possui o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN. 2. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, ainda que existente a dívida, desde que inexistente inscrição anterior legítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14 e 43, §2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073370-81.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SINEZIO RABELO BARROS
e como apelada
BANCO C6 S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais,
condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,
13
de
abril

de
2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

V